Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ZIFA PORTILHO DA SILVA, em face à decisão desta relatoria que homologou desistência do pedido de antecipação da tutela recursal, deferiu gratuidade de justiça e determinou a intimação dos agravados para responderem ao recurso. Alegou que, ao requerer a desistência do pedido de tutela provisória, havia formulado novo pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Porém a decisão não o teria apreciado. Requereu o provimento dos embargos para “suprimento da omissão apontada, deferindo-se o efeito suspensivo a decisão proferida pelo Juízo de Origem”. Relatado. Decido. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa e busca sanar eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inicialmente a recorrente havia requerido, em sede de antecipação da tutela recursal, providência que não fora submetida ao crivo do juízo de origem. Ao ser intimada para se manifestar quanto a eventual suprimento de instância, requereu a desistência daquele provimento de natureza cautelar e, em seu lugar, que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso (ID 31355457). No entanto, referido pedido não foi apreciado o que reclama o provimento dos presentes embargos a fim de sanar a omissão. Passo à apreciação do pedido de efeito suspensivo. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A decisão objurgada no agravo de instrumento acolheu impugnação à penhora de imóvel e sob o fundamento de constituir bem de família. Em suas razões, a agravante argumentou que para revestir-se da proteção legal, é necessária a observância de dois requisitos: que se trata do único imóvel residencial do devedor e que sirva de residência para si ou sua família. No caso, apontou que o devedor também seria proprietário de outro imóvel situado no Sol Nascente, em Ceilândia/DF. Uma vez que se trate de ocupação não regularizada, deixou de apresentar certidões de ônus que comprovem a propriedade, mas anexou certidões de dividas ativas supostamente por tributos gerados em decorrência da ocupação do bem. Lado outro, o devedor teria alegado que o imóvel penhorado serviria de residência a seu filho, Rafael. Mas nos próprios autos existiria declaração de Rafael que reside em outra localidade. Neste contexto delineado pela recorrente, verifica-se a existência de indícios relevantes de veracidade dos fatos alegados e consequente plausibilidade do direito. Lado outro, por se tratar de decisão que desconstituiu penhora, eventual eficácia imediata poderá redundar em dano ao processo, posto que, uma vez desconstituída a constrição, os agravados poderiam livremente alienar o bem e em prejuízo à execução. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram plausíveis, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão da decisão embargada e DEFIRIR A LIMINAR PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao juízo de origem. Uma vez decididos os embargos de declaração, retifique-se a autuação para à classificação de “agravo de instrumento”. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator